Tribunal: TJDFT
Processo: 0736487-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0736487-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTEVAO RODRIGUES REZENDE AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ESTEVÃO RODRIGUES REZENDE contra decisão proferida nos autos da ação ordinária ajuizada em face do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado a suspender os efeitos da decisão administrativa que rejeitou a autodeclaração do agravante como candidato cotista no concurso público promovido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, bem como a assegurar sua participação no certame (ID 245791792, na origem). O agravante argumenta que a comissão de heteroidentificação foi inconsistente, já que alterou a justificativa para o indeferimento após o recurso administrativo, alegando ter fenótipo incompatível com o de pessoas negras, apesar de ter, por exemplo, cabelos crespos. Apresenta laudos antropológico e laudos médicos dermatológicos para comprovar que seu fenótipo se enquadra na classificação parda (tipo IV da Escala de Fitzparick). Sustenta que a decisão administrativa viola princípios constitucionais e jurisprudências do Supremo Tribunal Federal, que defendem a validade da autodeclaração em casos de dúvida razoável sobre o fenótipo, especialmente quando há provas que comprovem a sua condição. Por fim, requer a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de suspender, cautelarmente, o ato administrativo que declarou o agravante inapto no procedimento de heteroidentificação, assegurando-lhe a reserva de vaga e a continuidade de sua participação no certame na condição de candidato negro/pardo. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar, nos termos em que foi requerida. Preparo não efetuado, tendo em vista que o agravante é beneficiário de gratuidade de justiça deferida na primeira instância. É o breve relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, a concessão de tutela provisória de urgência (art. 300, CPC) é condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, simultaneamente, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Não obstante os argumentos deduzidos pelos agravantes, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada. Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o agravante foi aprovado no concurso público para o cargo de analista ambiental, promovido pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), tendo alcançado a 53a colocação na lista de candidatos cotistas e a 420a posição na classificação geral (ID 247696705). A autodeclaração do agravante não foi confirmada no procedimento de heteroidentificação previsto no item 5.2 do edital, que trata das vagas destinadas às pessoas negras. Em resposta ao recurso administrativo interposto, a comissão de heteroidentificação concluiu o seguinte (ID 247696707, nos autos de origem): “Após detida análise acerca dos atributos fenotípicos do candidato, bem como dos critérios estabelecidos para participação e inclusão no sistema de cotas raciais, entendemos que o candidato não possui caracteres que o credenciam a concorrer às vagas reservadas à pessoas negras. Importa destacar que o sistema de cotas negros tem por finalidade promover a equidade e a inclusão de grupos historicamente discriminados e que enfrentam desigualdades históricas, decorrentes da identificação de características físicas que os qualifiquem como pertencentes a esse grupo. Na verificação dos caracteres fenotípicos do candidato, não se visibiliza as características que o habilitam a concorrer pelo sistema supramencionado. A razão desse indeferimento foi, portanto, a incompatibilidade entre o fenótipo do candidato e o que se observa em pessoas negras. Tal incompatibilidade é evidenciada pelas características fenotípicas ele identificadas e abaixo elencadas.” O edital dispõe no item 5.2.1.7. que “A autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação”. A Lei n. 15.142/2025, que revogou a Lei n. 12.990/2014, estabelece em seu art. 3o que os editais de concursos públicos deverão prever procedimento complementar de confirmação da autodeclaração, observando critérios mínimos, como padronização nacional e participação de especialistas com formação em relações étnico-raciais. O § 1o do referido artigo determina que todos os candidatos habilitados que optarem por concorrer às vagas reservadas às pessoas pretas e pardas deverão se submeter ao procedimento de confirmação, ainda que tenham obtido nota suficiente para aprovação na ampla concorrência. Registre-se, ainda, que a avaliação fenotípica realizada por comissão especializada encontra respaldo constitucional, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. No caso em análise, a exclusão do agravante do sistema de cotas foi fundamentada em critérios fenotípicos, conforme avaliação da comissão de heteroidentificação, cujas conclusões gozam de presunção de legalidade e legitimidade. Não se verifica, portanto, flagrante ilegalidade que justifique a intervenção do Poder Judiciário, especialmente diante da regra de não ingerência no mérito administrativo. A análise aprofundada dos documentos apresentados pelo agravante demanda instrução probatória adequada, o que deverá ocorrer no curso da ação originária, ainda em fase inicial. Mantendo a coerência com entendimento anteriormente adotado por esta relatoria, colaciono o seguinte precedente: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS. COTA. HETEROIDENTIFICAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE FLAGRANTE. MOTIVAÇÃO. CONTRARIEDADE. REALIDADE FÁTICA. 1. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas reservadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do STF no julgamento da ADC 41/DF. 2. O Poder Judiciário não deve imiscuir-se no mérito das decisões da Administração Pública, salvo em caso de flagrante ilegalidade, sob pena de malferir o postulado da separação dos Poderes. 3. A motivação apresentada não pode ser desconectada da realidade fática, sob pena de incorrer em flagrante ilegalidade. 4. Negou-se provimento aos recursos. (Acórdão 1789821, 0703913-20.2023.8.07.0018, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no DJe: 15/12/2023.) Diante do exposto, considerando especialmente a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado, INDEFIRO a liminar. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator